Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-41.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. POSTURAS MUNICIPAIS. LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE EMITIR POLUIÇÃO SONORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota-se que a r. sentença não merece qualquer reparo, no que tange aos limites de decibéis configuradores de poluição sonora na região,

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. POSTURAS MUNICIPAIS. LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE EMITIR POLUIÇÃO SONORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota-se que a r. sentença não merece qualquer reparo, no que tange aos limites de decibéis configuradores de poluição sonora na região, posto que observada as referências municipais.
2. Em relação a imposição de obrigação de não fazer, sob pena de multa diária, destaca-se que a parte ré é reincidente em causar poluição sonora na região, tendo recebido diversas multas em decorrência de tal fato, inclusive com a interdição de seu estabelecimento. Assim, a imposição de multa diária para a abstenção da prática de novos infrações é razoável e justificada, ressalvando-se que a quantia fixada pela r. sentença poderá ser reavaliada na hipótese de reiteração na conduta, com eventual majoração.
3. No que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, andou bem o d. Juízo de Primeiro Grau. Isso porque, a partir dos parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario da Silva Pereira, deve-se considerar quando da fixação do quantum devido a título de danos morais a reprovabilidade da conduta, bem como a capacidade econômica das partes. E nesse sentido o montante de R$ 20.000,00 mostra-se adequado in casu suficiente para compensar o dano moral, sem constituir modo de enriquecimento sem causa.
4. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001380-41.2016.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é
apelante/apelado BERENICE ALVES FRADE - ME (BADAROSCA'S), são
apelados/apelantes ROBERTO CONTRERA, SILVIA MARIA PREYER,
CLENIO DA FONSECA, CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, RENATO
DOMINGOS PATTOLI, EDSON PAVÃO CORREIA e ENIZETE MARLENE
CARNEIRO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-41.2016.8.26.0338
Apelantes/Apelados: BERENICE ALVES FRADE - ME (BADAROSCA'S),
ROBERTO
CONTRERA,
SILVIA
MARIA
PREYER,
CLENIO
DA
FONSECA, CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, RENATO DOMINGOS
PATTOLI, EDSON PAVÃO CORREIA e ENIZETE MARLENE CARNEIRO
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Comarca: Mairiporã - 2a Vara
Magistrado(a): ANDRÉ YUKIO OGATA
V O T O No 48853
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
POLUIÇÃO
SONORA.
POSTURAS
MUNICIPAIS.
LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA
ABSTENÇÃO DE EMITIR POLUIÇÃO SONORA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
VALOR
CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota-se que a r. sentença não merece qualquer reparo, no
que tange aos limites de decibéis configuradores de
poluição sonora na região, posto que observada as
referências municipais.
2. Em relação a imposição de obrigação de não fazer, sob
pena de multa diária, destaca-se que a parte ré é reincidente
em causar poluição sonora na região, tendo recebido
diversas multas em decorrência de tal fato, inclusive com a
interdição de seu estabelecimento. Assim, a imposição de
multa diária para a abstenção da prática de novos infrações
é razoável e justificada, ressalvando-se que a quantia fixada
pela r. sentença poderá ser reavaliada na hipótese de
reiteração na conduta, com eventual majoração.
3. No que se refere ao quantum fixado a título de danos
morais, andou bem o d. Juízo de Primeiro Grau. Isso
porque, a partir dos parâmetros uniformemente aceitos pela
doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pereira1, deve-se considerar quando da fixação do
quantum devido a título de danos morais a
reprovabilidade da conduta, bem como a capacidade
econômica das partes. E nesse sentido o montante de
R$ 20.000,00 mostra-se adequado in casu suficiente
para compensar o dano moral, sem constituir modo de
enriquecimento sem causa.
4. Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação declaratória, cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais que ROBERTO
CONTRERA, SILVIA MARIA PREYER, CLENIO DA FONSECA, CLAUDIO
RIBEIRO DA SILVA, RENATO DOMINGOS PATTOLI, EDSON PAVÃO
CORREIA e ENIZETE MARLENE CARNEIRO promovem em face de
BERENICE ALVES FRADE - ME (BADAROSCA'S) e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, julgada pela r. sentença de fls. 545/554, cujo
relatório se adota, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados por Renato Domingos Pattoli, Claudio Ribeiro da
Silva, Clenio da Fonseca, Edson Pavão Correia, Enizete Marlene
Carneiro, Roberto Contrera e Silvia Maria Preyer em face de Berenice
Alves Frade ME (Nome Fantasia: Bar Badarosca's), a fim de: A) determinar
que o estabelecimento comercial da ré funcione somente das 7:00 às 24:00
horas, conforme artigo 170, inciso VI, Lei Municipal no 813/1978,
respeitando nesse período o limite de emissão sonora em 55 decibéis,
1 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no
992.09.082462-7) Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve:
1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de
conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição
da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da
conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um
quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo
ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo
em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante o dia, e 50 decibéis, durante a noite, sob pena de multa de
R$1.000,00 por cada dia da infração, confirmando-se a tutela provisória
concedida (fls. 222/224); B) condenar a ré a pagar aos autores a quantia de
R$20.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente
atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem
como acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar a citação (artigo
405 do Código Civil); II - JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados por Renato Domingos Pattoli, Claudio Ribeiro da Silva,
Clenio da Fonseca, Edson Pavão Correia, Enizete Marlene Carneiro,
Roberto Contrera e Silvia Maria Preyer em face do Município de
Mairiporã. Em relação à ré Berenice Alves Frade ME, condeno-a a arcar
com metade das custas e despesas processuais, inclusive honorários
advocatícios que fixo, por equidade, em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em relação ao
Município de Mairiporã, condeno os autores a arcar com a outra metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os
quais fixo, por equidade, em R$998,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil”.
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 560/568). Afirma
que atuou dentro da legalidade. Diz que o volume do som nunca
ultrapassou os limites legais. Afirma que possui todos os alvarás
necessários para o seu funcionamento. Sustenta que a área onde se situa
seu empreendimento é uma Zona Urbana Consolidada, composta por
empreendimentos comerciais e residenciais. Alega que a situação tomou
ares de coisa pessoal, sendo que o recorrido Renato é pessoa influente na
Comarca. Narra que adotou diversas providências para redução de
eventual poluição sonora, sendo que quando foi ajuizada a demanda já não
havia interesse de agir. Defende que o valor de 50db a 55db do relatório de
fls. 549 não corresponde ao nível de referência, aplicável ao local da
medição. Pretende, pois, que a demanda seja julgada improcedente, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
então que sejam reduzidos o valor dos danos morais fixados, por se tratar
de quantia excessiva considerando o exíguo capital social. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso.
Igualmente inconformados recorrem os autores (fls.
589/601). Sustentam que a decisão é inexequível, posto que a polícia
militar
não
tem
aparelho
para medição do som produzido no
estabelecimento, e os fiscais da Prefeitura Municipal não ficam a sua
disposição. Alegam que a multa diária é ineficaz para obstar a poluição
sonora, fato que irá gerar a impossibilidade do cumprimento de sentença.
Afirmam que deve ser majorado os danos morais a título de danos
punitivos, único meio hábil para obstar a reiteração do estabelecimento
comercial. Discorrem sobre o tema da multa diária, trazendo ilações
doutrinárias. Pretendem a majoração da multa. Ao final pugnam
provimento ao recurso.
Preparados e devidamente processados, os recursos
foram recebidos, com contrarrazões (fls. 578/588 e 608/614).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que o réu Bar Badarosca's
causava perturbação do sossego alheio, seja pela emissão de ruídos e
músicas em volume excessivo, seja pela gritaria e algazarra de seus
frequentadores. Discorrem que recorreram ao Município de Mairiporã, que
fez fiscalização, interditou o estabelecimento, autuou, formalizou um TAC,
porém acabou desinterditando o estabelecimento. Afirmam que não houve
solução efetiva e definitiva da situação. Aduziram que os ruídos
provocados, causam impacto e incômodo à vizinhança, devendo haver a
abstenção da produção de música ao vivo e permanência após certo
horário. Pretendiam, pois, a condenação da ré em danos morais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que lhe fosse imposto o dever de se abster da prática de ruídos que
causem impacto e incômodo à vizinhança. Atribuíram à causa o valor de R$
40.000,00.
A ré, por sua vez, alegou o regular funcionamento de
seu estabelecimento, que possui contenção acústica. Disse que funciona
regularmente e não ultrapassa o limite de 95 decibéis.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, inicialmente restou demonstrado nos autos
que a parte ré foi interditada e multada pela Prefeitura Municipal, ante a
emissão de poluição sonora no horário noturno. No procedimento
administrativo realizado pela prefeitura a ré foi atuada com a medição entre
100db e 78db, em 17/10/2015 às 22h36min e às 22h37min (fls. 269/271).
Já em 29 de setembro de 2015, tiveram as seguintes medições: 68db às
00h07min e 72,7db às 00h10min (fls. 277).
A discussão recursal cinge-se ao nível de referência
para as medições sonoras e a atuação dentro da legalidade, ante a
existência de alvará concedido pela Municipalidade.
Inicialmente, ao contrário do sustentado, o local em
que se encontra o estabelecimento da ré, bem como a residência dos
autores, se refere a uma zona predominantemente residencial, conforme
autuação do fiscal de obras e posturas da prefeitura (fls. 281). E de acordo
com a Lei Municipal 3.156 de 2011 de Mairiporã, que dispõe sobre a
poluição sonora deverão ser observados os seguintes critérios de
avaliação:
Tabela 1 - Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB (A)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TIPOS DE AREAS
DIURNO
N
O
T
U
R
N
O
Área de Sítios e Fazendas
40
3
5
Áreas estritamente residencial urbanas ou de Hospitais ou de
Escolas
50
4
5
Área mista, predominante residencial
55
5
0
Área mista, com vocação comercial e administrativa
60
5
5
Área mista, com vocação recreacional
65
5
5
Área predominante industrial
70
6
0
LIMITES DE HORÁRIOS
DIURNO
NOTURNO
segunda a sexta-feira
7 as 22h.
22 as 7h.
sábados, domingos e feriados
9 as 22h.
22 as 9h.
AMBIENTES INTERNOS
Janelas Abertas
10 dB (A)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Janelas Fechadas
15 dB (A)
Sem grifos no original.
Assim, nota-se que a r. sentença não merece qualquer
reparo, no que tange aos limites de decibéis configuradores de poluição
sonora na região, posto que observada as referências municipais.
Em relação a imposição de obrigação de não fazer,
sob pena de multa diária, destaca-se que a parte ré é reincidente em
causar poluição sonora na região, tendo recebido diversas multas em
decorrência de tal fato, inclusive com a interdição de seu estabelecimento.
Assim, a imposição de multa diária para a abstenção da prática de novos
infrações é razoável e justificada, ressalvando-se que a quantia fixada pela
r. sentença poderá ser reavaliada na hipótese de reiteração na conduta,
com eventual majoração.
No mais quanto à apelação da parte autora, nota-se
que as dificuldades práticas para se fiscalizar a obrigação de não fazer
decorrem da própria medida pleiteada, não se afigurando razoável fechar
por completo o estabelecimento comercial, porque tal situação violaria a
livre iniciativa, nem a fixação de danos morais consubstanciados como
punite damages, a uma porque a causa de pedir da petição inicial não fez
menção a isto, a duas porque a obrigação de não fazer revela-se adequada
a situação concreta.
Portanto, violado o art. 1.277, do Código Civil, que
assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem
o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança,
ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela
utilização de propriedade vizinha.
Parágrafo
único.
Proíbem-se
as
interferências
considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio,
atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os
limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança”.
Daí por que a demanda é procedente, nos termos do
art. 251 do Código Civil, que trata das obrigações de não fazer,
condenando-se a parte demandada a se abster de produzir ruído
excessivo, para que não perturbe o sossego. Caberá aos demandantes,
para fins de comprovação em caso de descumprimento, dar conhecimento
à autoridade Municipal competente para que eventualmente lavre auto de
infração, autorizada a confrontação do ruído medido com os níveis de
pressão sonora.
No que se refere ao quantum fixado a título de danos
morais, andou bem o d. Juízo de Primeiro Grau. Isso porque, a partir dos
parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra
de Caio Mario da Silva Pereira2, deve-se considerar quando da fixação do
quantum devido a título de danos morais a reprovabilidade da conduta, bem
como a capacidade econômica das partes. E nesse sentido o montante de
R$ 20.000,00 mostra-se adequado in casu suficiente para compensar o
dano moral, sem constituir modo de enriquecimento sem causa.
2 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no
992.09.082462-7) Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve:
1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de
conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição
da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da
conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um
quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo
ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo
em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe apontar que a ré é reincidente em seu
comportamento de perturbação da paz e sossego de seus vizinhos,
culminando na presente demanda de obrigação de não fazer, além do que
diversos vizinhos foram afetados pela poluição sonora causada, razão pela
qual quantia fixada pelo magistrado a quo mostra-se razoável.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ3 do Superior
Tribunal de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré
para o importe de 15% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 -
RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)